Tribunal: TJDFT
Processo: 0704173-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704173-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: E. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: UDSON WITER PAULINO SALES D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para informar se permanece internada nos moldes e no nosocômio requeridos na antecipação de tutela jurisdicional. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator